Tribunal: TJMT
Processo: 0055074-45.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0055074-45.2014.8.11.0041
RECORRENTE(s): GERSON GONÇALVES ARANTES E OUTRA
RECORRIDO(s): AMANDA MACEDO PEREIRA LUIZ E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por GERSON GONÇALVES ARANTES E OUTRA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 23307958):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE LOCAÇÃO – DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS VENCIDOS - ALEGAÇÃO, PELOS FIADORES, DE FATO EXTINTIVO DE UMA DAS PRESTAÇÕES OBJETO DA CONDENAÇÃO – EMISSÃO DE CHEQUE SEM FUNDOS PELA LOCATÁRIA – TÍTULO DE NATUREZA PRO SOLVENDO – EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO CONDICIONADA À LIQUIDAÇÃO DO TÍTULO – TESE AFASTADA – LITISCONSÓRCIO PASSIVO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – ART. 87 DO CPC – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL ENTRE OS VENCIDOS, RÉUS EM LITISCONSÓRCIO – PEDIDO DE REDUÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INVIABILIDADE – VERBA ARBITRADA EM PATAMAR COMPATÍVEL COM OS PARÂMETROS DO ART. 85, §2o DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – O cheque possui natureza pro solvendo, de modo que a simples entrega do título, sem a efetiva liquidação, inviabilizada em razão da falta de provisão de fundos, não acarreta a extinção da obrigação correspondente. II – Na hipótese de vencidos que figuram em litisconsórcio passivo, faz-se necessário o rateio proporcional das obrigações decorrentes da sucumbência, na forma do art. 87, caput e §1o do CPC. III – A verba honorária fixada em percentual compatível com os parâmetros estabelecidos pelo art. 85, §2o do CPC não comporta redução. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC n. 0055074-45.2014.8.11.0041, Relatora: Desa SERLY MARCONDES ALVES, j. em 06/11/2019)”.
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de ID 28866484.
Os Recorrentes alegam violação aos artigos 838, I, 944, 950 do CC, artigos 141, 492, do CPC, ao argumento de que deve ser extinta a fiança em razão do pacto moratório de qual não fizeram parte e não anuíram.
Recurso tempestivo (ID 32069970).
Contrarrazões no ID 35361466.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DA LEI FEDERAL E DEMONSTRAÇÃO DE SUA VIOLAÇÃO. ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. No tocante ao pedido de indenização securitária por invalidez e à condenação pelos danos morais, as razões do inconformismo não permitem identificar de que forma se deu a violação à lei federal, pois o recorrente não apontou quais dispositivos teriam sido ofendidos ou tiveram a interpretação divergente pela jurisprudência.
Incide, à espécie, o óbice da Súmula 284 do STF.
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1308915/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019).
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa aos artigos 838, I, 944, 950 do CC e artigos 141, 492, do CPC, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto os recorrentes limitaram-se a reproduzir os dispositivos legais supostamente violados, sem, no entanto, ter demonstrado de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como esta teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x